Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS APÓS SESSENTA DIAS SEM PAGAMENTO – POSSIBILIDADE AUTORIZADA EM LEI – RESPONSABILIDADE DA CAESB ULTRAPASSADOS 60 DIAS APÓS INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.” AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/12/2019; AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016; AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014.
2. In casu, narra a autora que, em 2015, vendeu o imóvel de inscrição 358056-3, situado no Recanto das Emas, a Leandro Ribeiro Pereira, o qual não atualizou os dados cadastrais do responsável financeiro junto à CAESB, nem pagou as faturas de água e esgoto desde fevereiro de 2017, o que ocasionou o lançamento da dívida de R$ 1.330,31 em nome da autora.
3. Inobstante haver nos autos contrato de cessão de direitos do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual junto à CAESB (ID 16709278 - Pág. 2/4). A autora afirma que não procedeu à alteração dos cadastros junto à concessionária pois esperava que Leandro o fizesse, e quando tomou ciência da existência da dívida e procurou a ré em janeiro de 2020 (ID 16709278 - Pág. 1), a empresa alterou a titularidade para "UNIDADE SEM CONTRATO VIGENTE" em 24/01/2020, com desvinculação da responsabilidade financeira sobre futuras contas” (ID 16709292 - Pág. 12).
4. Compete ao usuário comunicar à prestadora de serviços que não está mais na posse do imóvel e requerer a alteração da titularidade do contrato. Assim, por ter a autora quedado inerte por todos esses anos e deixado viger sua inscrição como titular dos serviços nos cadastros da concessionária, a qual não foi informada sobra a existência de contrato de cessão de direitos do imóvel, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (cessionário), que com ela sequer manteve relação contratual.
5. Todavia, a Lei Distrital 4.642/2011, que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de serviços públicos, estabelece que o fornecimento de água e energia elétrica só poderá ser suspenso quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento da fatura (§ 2o, art. 1o).
6. No mesmo sentido, a Resolução no 14/2011 da ADASA dispõe que o prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, no caso de inadimplemento no pagamento pela prestação do serviço (art. 121, I), sendo que “a suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura” (art. 121, § 1o).
7. Assim, verificada a inadimplência superior a 60 dias, poderia a fornecedora de serviços notificar o usuário e suspender os serviços. A inércia da empresa ré ocasionou o fornecimento ininterrupto de serviços por meses, responsabilidade que não pode ser imputada à autora.
8. Verifica-se que não foram quitadas as faturas referentes aos meses de fevereiro/2017, maio/2017, agosto/2018 a dezembro/2019 (ID 16709278 - Pág. 1). Dessa forma, considerando que a fatura de agosto/2018 teve seu vencimento em 14/09/2018, os serviços poderiam ter sido suspensos a partir de 14/11/2018. Não realizada a suspensão a partir dessa data, as faturas subsequentes não podem ser cobradas do consumidor.
9. Assim, há de se reconhecer a responsabilidade da consumidora pelo pagamento das faturas referentes aos meses de fevereiro/2017, maio/2017, agosto/2018 e setembro/2018.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e declarar inexistente qualquer débito da autora junto à ré, relacionado com a inscrição de número 3580563 no endereço Quadra 803, cj 29, casa 28, Recanto das Emas, relativamente aos serviços fornecidos a partir 14/11/2018.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.